Tribunal: STF
Processo: MS 37602
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Controle externo das alienações patrimoniais realizadas por Estados-membros. Competência do Tribunal de Contas Estadual. 5. Verbas públicas oriundas de precatório do Fundef/Fundeb. Pagamento de aluguel de unidades escolares. Possibilidade. Autonomia administrativa e financeira dos entes federados. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.